Tribunal: TJES
Processo: 5007584-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNILEVER BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007584-60.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNILEVER BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
LUCAS COSTA DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO PRODUTO ORIGINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). Ademais, deixo de apreciar as demais preliminares arguidas pela Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(4). No mérito, apesar da desnecessidade, adota-se o relatório descrito no ato sentencial para fins de contextualização,
in verbis
: "
Alega o Autor, em síntese, que é consumidor de produto fabricado pela Requerida, consistente no sabão em pó OMO. Ocorre que ao longo dos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e março de 2022, adquiriu embalagens de Sabão em Pó produzido pela Requerida, nas embalagens de 800g no valor de R$ 7,98 e outras quatro caixas de 1,6kg na importância de R$ 13,80, tendo tomado conhecimento, após perceber a baixa na qualidade e no rendimento, que em 16/03/2022, a Polícia Civil/ES por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor - DECON, recolheu das prateleira dos supermercados EPA e Mineirão Atacarejo da Grande Vitória, CERCA DE 25 TONELADAS DE SABÃO EM PÓ OMO FALSIFICADO LOTES 42E e 45E, sendo os seus produtos provenientes do lote 42E
". Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que não há que se falar em responsabilização da Recorrente. Efetivamente, versa o presente caso sobre venda de produtos falsificados, cuja fabricação original é da Recorrente, que foram recolhidos de diversos supermercados da Grande Vitória/ES em ação policial deflagrada no dia 16/03/2022, tratando-se de fato público e notório.

(5). Nesse contexto, há que se ponderar que a Recorrente não é responsável pela exposição dos produtos apreendidos nas prateleiras dos supermercados em questão, sendo certo que, via de regra, a comercialização de produtos falsificados prejudicam a própria marca original (no caso, a Recorrente), tendo em vista que as cópias não autênticas são adquiridas em detrimento dos produtos originais regularmente comercializados pela fabricante, de modo que ela própria é vítima das falsificações ora discutidas no presente caso.

(6). Em exercício de comparação, assim como não há que se cogitar a responsabilização da Recorrente em relação a comercialização de produtos falsificados com a utilização de seus logotipos e embalagens (simulados por terceiros), também não há como se admitir a responsabilização de grandes marcas pela comercialização de produtos falsificados produzidos com seus logotipos e vendidos comum e diariamente por camelôs e afins, não possuindo essas quaisquer ingerências quanto à utilização não autorizada e fraudulenta de seus símbolos comerciais.

(7). Por isso, não demonstrado vício em produto original e regularmente fabricado pela Recorrente (repita-se, o caso em tela versa sobre produtos falsificados, fabricados por terceiros), não há que se falar em responsabilização da fabricante.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)